Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710026-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA AGRAVADO: JUSSARA MARIA FAVIERO DE LARA RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por André Luis Rosa Soter da Silveira contra a r. decisão Id. 116065967, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0733254-21.2018.8.07.0001, não proveu o pedido de remessa dos autos ao STJ, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido de ID 115495829, pois não há que se falar em remessa dos autos ao STJ diante do trânsito em julgado da sentença. Ademais, conforme destacado pela ré ao ID 116000651, o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo autor foi indeferido (ID 1154932954), ressaltando-se que os embargos de declaração opostos em face da referida decisão não foram conhecidos (ID 115492965). Intime-se a ré para requerer o cumprimento de sentença, em 15 dias, acompanhado da planilha de cálculos e recolhimento das custas. Sem manifestação, arquivem-se. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. Nas razões Id. 34047455, o Recorrente sustenta que a r. decisão agravada não observou que, ao retornar os autos do STJ ao TJDFT, deveria ter ocorrido o julgamento da Apelação, mormente porque o parcial provimento do REsp adveio de impugnação à decisão monocrática proferida em sede de Agravo Interno, que por sua vez insurgiu-se contra decisão de não conhecimento da Apelação. Afirma que se discutia, perante a Terceira Turma, a respeito da concessão de gratuidade de justiça para posterior processamento do recurso de apelação. Defende que uma vez não tendo o Colendo STJ se manifestado quanto à gratuidade de justiça, a jurisprudência é no sentido de que houve o seu deferimento tácito. Acrescenta que as teses não apreciadas pelo tribunal de origem configuram supressão de instância. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. No mérito, requer a reformada das r. decisões de Id. 116065967 e Id. 117519414, para considerar o deferimento da gratuidade de justiça tácita e, consequentemente, o conhecimento e julgamento da Apelação. Sem preparo, ante a discussão da concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela antecipada, no entanto, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico a plausibilidade do direito afirmado, pois a decisão de Id. 1154932954 indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo Agravante em sede de Apelação, devidamente fundamentada, e determinou o recolhimento do preparo. Por sua vez, o Agravante opôs Embargos de Declaração, tendo sido considerados intempestivos (Id. 115492965 dos autos de origem). Em seguida, o Agravante interpôs Agravo Interno em face da referida decisão, no que foi negado (Id. 115492978 dos autos de origem). Uma vez mais, o Agravante opôs Embargos de Declaração, no que foram rejeitados com imposição de multa procrastinatória (Id. 115492995). Em face da retromencionada decisão, o ora Recorrente interpôs Recurso Especial n. 1962369-DF, no que foram admitidos em 25.8.2021 (Id. 115493022 dos autos de origem), e parcialmente julgados procedentes, pelo Colendo STJ, apenas para afastar a multa procrastinatória, mas não para reconhecer a tempestividade dos primeiros Embargos de Declaração que se buscava devolver a discussão da benesse. Ao contrário, a Corte Superior confirmou sua intempestividade. O referido REsp transitou em julgado em 4.2.2022 e o ora Agravante não mais interpôs recurso, apenas se limitou a requerer a remessa dos autos para julgamento da Apelação, na petição de Id. 115495829 dos autos de origem, sem qualquer recolhimento de preparo. Veja-se que ocorreu a preclusão quanto a justiça gratuita em sede de Apelação. Em superficial análise, a não manifestação quanto ao recolhimento de preparo do REsp, ao admiti-lo, não enseja o reconhecimento tácito da benesse em sede de Apelação, pois não houve tal pedido recursal direcionado à Corte de Justiça Superior, além de tratar de matéria atinente à gratuidade de justiça que se tentava devolver por meio de sucessivos remédios processuais, desde o segundo grau de jurisdição, mas obstada por outra questão processual, intempestividade dos primeiros Embargos de Declaração, que ressalte-se, foi confirmada pelo Colendo STJ no julgamento do REsp n. 1962369. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora